Tribunal: TJDFT
Processo: 0738090-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0738090-30.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME VINICIUS SANTOS SOARES, B. S. S., LILIANE DE SANTANA SANTOS, GABRIEL VINICIUS SANTOS SOARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Da análise dos autos, observa-se que a demanda envolve interesse da menor B. S. S., nascida em 01/11/2012 (ID 34282955 - origem). Considerando que o agravo versa sobre direito afeto à parte incapaz, intime-se a d. Procuradoria de Justiça para manifestar-se, nos termos do artigo 178, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2025. CARLOS MARTINS Relator